Tribunal: TCU
Processo: 007.971/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou TCE relativa a irregularidades constatadas em aditivos ao contrato de obras civis da UHE Simplício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Francisco Cordeiro Donha Filho e pelo Consórcio Construtor Simplício - CCS em face do Acórdão 1374/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Francisco Cordeiro Donha Filho e, no mérito, acolhê-los para que os itens 9.1 e 9.4 do Acórdão 1374/2021-TCU-Plenário passem a ter a seguinte redação: "9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Aloysio de Almeida Oliveira, Carlos Alexandre Franco Ribeiro, Clóvis Harly de Deus Ribeiro, Eduardo Emídio de Werneck Alves Ribeiro, Francisco Cordeiro Donha Filho, Newton Goulart Graça, Rogério Sales Góz, Wender Lucas Lessa, MCA Auditoria e Gerenciamento Ltda. e Consórcio Construtor Simplício; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas de Wender Lucas Lessa, Eduardo Emídio de Werneck Alves Ribeiro, Newton Goulart Graça e Francisco Cordeiro Donha Filho, pelos motivos apresentados nos parágrafos 59 a 66 e 71 a 79 do voto condutor desta deliberação;" 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Consórcio Construtor Simplício - CCS e, no mérito, rejeitá-los. 9.3. informar os embargantes acerca desta deliberação, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.